Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708097-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR AGRAVADO: KARINA GONZAGA DOS SANTOS D E S P A C H O Embora o agravo de instrumento mencione o pedido de efeito suspensivo, a parte agravante não fundamentou o pleito com base nos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Desse modo, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator